Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602946-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
26/08/2024
Número: 0602946-71.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/06/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - JOÃO BATISTA COELHO DE
SOUZA FURLAN - UNIÃO BRASIL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA
FURLAN DEPUTADO FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945751
23/08/2024
20:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.742

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602946-
71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . O M I S S Ã O .
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXPRESSAMENTE
APRECIADA NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO DE
TESE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração
sempre que na decisão judicial houver obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022
do CPC).

2. Não é omissa a decisão que apresenta
fundamentação suficiente para justificar a aplicação
de dispositivo legal aos fatos nela apreciados.

3. Na hipótese, o embargante sustenta que a
decisão embargada foi omissa no ponto em que
considerou como não comprovadas as despesas
declaradas com os Correios, determinando a
devolução ao Tesouro Nacional do valor de
R$9.587,20.

4. O Tribunal não está obrigado a analisar o
posicionamento de outros Regionais sobre o tema,
mormente quando os julgados não são mencionados
nas manifestações da parte.

Num. 43945751 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320050245900000042899505
Número do documento: 24082320050245900000042899505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:36:05

5. Os embargos de declaração não são via
adequada para apresentação de novas teses,
tampouco para reanálise da matéria já apreciada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOÃO BASTISTA COELHO DE
SOUZA FURLAN (id. 43878778) contra o acórdão nº 63.397 que julgou desaprovadas suas
contas, com determinação de restituição da quantia R$ 11.831,20 (onze mil, oitocentos e trinta e
um reais e vinte centavos) ao Tesouro Nacional e de transferência de R$ 309,84 (trezentos e
nove reais e oitenta e quatro centavos) à conta bancária do Diretório Estadual do partido União
Brasil destinada à movimentação de "Fundo Partidário" (id. 43874270).

O embargante sustenta omissão no julgado, argumentando que os comprovantes
de transação bancária juntados aos autos são suficientes para comprovar as despesas com os
Correios, na medida em que a empresa informou não ser possível a emissão de documento
fiscal para fins eleitorais. Defende que em razão das circunstâncias deve prevalecer a presunção
de boa-fé do candidato, nos termos já decididos pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, em
situação semelhante.

Afirma, ainda, que não há na Resolução TSE 23.607/2019 norma específica
quanto à comprovação de gastos com transportes na campanha eleitoral junto aos Correios, o
que indica que os documentos apresentados devem ser aceitos como suficientes para comprovar
as despesas, sendo este o entendimento “mais condizente com o sistema de direitos
fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988”.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos
Num. 43945751 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320050245900000042899505
Número do documento: 24082320050245900000042899505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:36:05

modificativos, a fim de suprir os vícios apontados e afastar a determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento
e rejeição dos aclaratórios (id. 43897838).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na segunda-feira, 27/05/2024 (id.
43875901) e houve feriado e recesso nos dias 30 e 31/05/2024 (Portaria TRE/PR nº 51/2024).
Os aclaratórios foram opostos na segunda-feira, dia 03/06/2024 (id. 43878778), sendo, portanto,
tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para
fins de prequestionamento.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos no
artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir
são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as
questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa no
ponto em que considerou como não comprovadas as despesas declaradas com os Correios,
determinando a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$9.587,20.

Sustenta que, consoante precedente trazido do Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia, a comprovação de despesa dessa natureza pode ser feita por meio de outros
documentos que não apenas notas fiscais.

Ao contrário do afirmado pelo embargante, não há se falar em omissão do
Num. 43945751 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320050245900000042899505
Número do documento: 24082320050245900000042899505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:36:05

acórdão embargado, na medida em que a questão foi analisada por esta Corte, restando
expressamente consignado que:

[...] “Em relação às despesas declaradas com os Correios, nos valores de R$
4.793,60, R$ 2.396,80 e R$ 2.396,80, pagas por meio de pix, o candidato
apresentou no id. 43797188 os comprovantes das transações bancárias. Embora
os comprovantes de transferência comprovem o destino dos recursos, não são
aptos a demonstrar a regularidade da despesa, na medida em que não há
elementos que permitam aferir se o pagamento está vinculado a algum produto
ou serviço prestado pelo beneficiário, tampouco se eventual produto ou serviço foi
efetivamente aplicado na campanha eleitoral.”

Note-se que a questão foi analisada com base nos documentos constantes dos
autos, os quais foram considerados insuficientes para comprovar a despesa. Não se negou que a
despesa poderia ter sido comprovada por meio de outros que não a nota fiscal, mas ponderou-se
que os documentos apresentados não eram capazes de demonstrar o vínculo entre a
transferência bancária realizada e o serviço alegadamente prestado pelos Correios.

Outrossim, no que se refere à alegação de que o Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia tem entendimento diverso quanto ao tema, ademais de se constituir inovação de tese,
incabível em sede de embargos de declaração, tem-se que não é exigível desta Corte que se
manifeste acerca de julgados oriundos de outros Regionais.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita propriamente a
quaisquer dos vícios que ensejam a oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu
descontentamento com a solução dada ao caso.

Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que
é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos
aclaratórios.

Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas,
deverá o embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
Num. 43945751 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320050245900000042899505
Número do documento: 24082320050245900000042899505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:36:05

seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602946-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA
FURLAN DEPUTADO FEDERAL, JOAO BATISTA COELHO DE SOUZA FURLAN - Advogado
dos EMBARGANTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945751 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 23/08/2024 20:05:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082320050245900000042899505
Número do documento: 24082320050245900000042899505
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/08/2024 18:36:06